Tribunal: TJMT
Processo: 1069442-50.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069442-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAYARA MARTINS LEAL - CPF: 061.409.381-39 (RECORRENTE), JOSE HENRIQUE VASQUES PONTES - CPF: 039.906.981-09 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (RECORRIDO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

COBRANÇA DE
MENSALIDADES
EM VALOR
SUPERIOR AO
ESTIPULADO
EM CONTRATO
. DANO MATERIAL
COMPROVADO
.
RESTITUIÇÃO D
OS VALORES PAGOS A MAIOR, INCLUSIVE DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC
.
RESTITUIÇÃO NÃO REALIZADA.
DANO MORAL
CONFIGURADO
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É devida a restituição dos valores pagos
pelo consumidor,

quando

em desconformi
dade com o contrato firmado. No caso, a cobrança de mensalidades em
montante
superior ao estipulado em contrato restou devidamente comprovada,
sendo devida a restituição
de
todos os valores cobrados a maior,

a
té que a cobrança seja regularizada, com o ajuste para o valor contratado.
Inteligência do art. 323 do CPC

2. A
cobrança

pelo

prestador
de
serviç
o
,
que
resulta no

pagamento

indevido
de
valores
,
sem
a devida restituição,
gera

dano moral indenizável
.
Precedentes
da
Turma

Recursal
.
3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacida
de econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julga
do em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

Tendo

como
base
esses

critérios
,
especialmente
o
descumprimento

imotivado
do
contrato
,
o valor
que
ficou

indisponibilizado
à
consumidora
e a ausência de restituição
,
a

in
denização

fixada

em

R$ 4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral.

4.
Recurso

Inominado

conhecido
e
provido
.

5.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1069442-50.2023.8.11.0001

Ori
gem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
NAYARA MARTINS LEAL

Recorrido
:
CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

NAYARA MARTINS LEAL
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de CENTRO DE EDUCACAO DO
PANTANAL LTDA - EPP.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
do
descumprimento

contratual
,
consistente

nas

cobranças

indevidas
de
mensalidades

em
face do
consumidor
.
Julgou

parcialment
e

procedente
a
ação
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$ 2.802,55, a
título
de
dano
material,
bem

como

determinar
o
cumprimento
do
contrato

firmado
com a
parte

autora
,
realizando
a
cobrança
das
mensalidades
de forma
fixa
, no valor R$ 1.465,6
4.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela parte
reclamante
,
sustentando
,
em

resumo
, que: a)
o
valor do
dano
material
deve

ser

apurado

em

liquidação
de
sentença
,
porquanto

a cobrança a maior das mensalidades perdurou

durante
o
trâmite
processual; e b)
so
freu

dano
moral
decorrente
das
cobranças

indevidas
.
Requereu
a
reforma
da
sentença

em

relação

aos

referidos

pontos
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
d
as
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Dano
material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do
Código
Civil,
os

danos

materiais

podem

ser

subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucro
s cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(
REsp
1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11
/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

No
caso
,
o
juízo
singular
condenou
a
parte

reclamada
a
restituir
à
parte

reclamante
o valor de R$ 2.802,55,
em

decorrência da cobrança e pagamento a maior das mensalidades
referentes aos meses de janeiro a setembro de 2023
,
conforme consignad
o
na petição inicial.

Contudo, a parte reclamada continuou realizando a cobrança de valores
superiores aos
estipulado
s
contratualmente
, no curso do processo,
os quais também devem ser obje
to de restituição
, conforme a regra prevista no art. 323 do CPC
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ASSINATURA DE REVISTA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSINATURA DE REVISTA EM AEROPORTO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA ASSINATURA APÓS O PRAZO DE 12 MESES SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NO CARTÃO DE CRÉDITO.
DEVER DE RESTITUIR AS PARCELAS VINCENDAS NO CURSO DA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO NCPC.

(...)
. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009315607 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 23/06/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/06/2020)

A
parte

recorrente

comprovou
,
através
dos
documentos

juntado
s
no ID 220627696/PJe2 e ID 220628150/PJe2, que a
instituição
de
ensino

recorrida

permaneceu
com as
cobranças
a
maior

até
,
pelo

menos
,
junho
/2024,
ou

seja
,
por
9 (
nove
)
meses

a mais d
aqueles

informad
o
s

na
exordial,
o que

não

foi

levado

em

conta

pelo

juízo
de
origem
.

Ali
ás, é possível verificar que as cobranças indevidas permaneceram

até
o
momento
da
interposição
do
recurso

(ID 220627699/PJe2),
razão pela qual
o valor do
dano
material
suportado
,

na

modalidade
de
perdas

emergentes
,
deve

ser

fixado

até
a data
em
que
houver
o
efetivo

cumprimento
do
contrato
pela
parte

reclamada
,
tal

como

determinado

na

sentença
,
ou seja
,
com a
cobrança
das
mensalidades

na

quantia
deR$ 1.465,64.

O valor da

indenização
se
mostra

liquidável

por
simples
cálculo
s

aritmético
s
,

sendo

desnecessária

a

atuação
de
profissional

técnico

contábil
,
razão
pela
qual
,
fica

desde logo
consignado
que
não

há
se
falar

em

complexidade

e incompetência
dos
Juizados

Especiais
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - MUNICÍPIO DE JACIARA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ILIQUIDA – REJEITADA - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – DIREITO À PROGRESSÃO HO
RIZONTAL – REQUISITOS PREENCHIDOS - EFEITOS FINANCEIROS – RETROATIVIDADE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO (DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O
Juizado Especial Cível é competente para processar e jul gar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
e
apenas

aquelas

em
que a
sentença

puder

ser

prolatada
de forma
líquida

ou

liquidável

por
simples
cálculo

aritmético
.
Embora
a
sentença

tenha

sido

proferida
de forma
ilíquida
, a
condenação
é
possível

ser

liquidável

p
or
simples
cálculo

aritmético
,
sendo

desnecessário

profissional

técnico

contábil
.
Portanto
,
rejeito
a
preliminar

suscitada
. (...) (N.U 1003512-58.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/07/
2024,
publicado
no DJE 18/07/2024)

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONDENAÇÃO NÃO EXISTENTE. INCOMPETÊNCIA. SENTENÇA LIQUIDÁVEL POR SIMPLES
CÁLCULO. PRELIMINAR REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ O
JULGADO. NULIDADE REJEITADA.HORA EXTRA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO EFETIVAMENTE AUFERIDA PELO SERVIDOR PÚBLICO CONSIDERANDO AS VANTAGENS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. O
Juizado Especia l Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
,
nas

quais
a
sentença

puder

ser

prolatada
de forma
líquida

ou

liquidável

por
simples
cálculos

aritméticos
(N.U 1035887-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel.
Eulice
Jaq
ueline da Costa Silva
Cherulli
,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 08/03/2024, N.U 1009069-72.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
n
o DJE 29/09/2023, e TJMT/TRU RI no 049.2011.008.072-5, PROJUDI,
julgado

em
14 de
fevereiro
de 2014, Juiz Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES).
Embora
a
sentença

tenha

sido

proferida
de forma
ilíquida
,
mostra
-se
liquidável

por
simples
cálculo

aritmético
,
s
endo

desnecessária
a
atuação
de
profissional

técnico

contábil
. (...) (N.U 0004054-94.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/06/2024,
publicado
no DJE 07/06/2024)

Portanto, o recurso merece provimento, para que seja determinada a restituição dos valores pagos a maior
no período de janeiro/2023
até
que haja o efetivo cumprimento do contrato, com
a cobrança das mensa
lidades no valor de
R$ 1.465,64
.

Dano moral.
Cobrança
indevida

com realização de pagamentos
e ausência de restituição
.

Segundo a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
,
a

cobrança

indevida

pelos

prestadores
de
serviço
,
que resultam no pagamento pelo con
sumidor, sem a devida restituição
,

caracteriza

dano
moral
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. COMPRA COM O CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISC
O
DA ATIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA POR COMPRA NÃO REALIZADA PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS IMPEDITIVAS, MODIFICATIVAS E EXTINTIVAS DO DIREITO. ART. 373, II, DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO A
DMINISTRATIVA INEXITOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 6.
Situação

concreta
que
ultrapassou

a

esfera
do
mero

a
borrecimento

cotidiano
, ante a
resistência
do banco
reclamado

em

promover
o
estorno
da
despesa

não

reconhecida
,
tendo

a

autora
que
contrair

empréstimo
para
efetuar
o
pagamento
da
fatura
, ante
ao

risco
de
ter

seu

nome

negativado
,
resultando
,
assim
,
na

neces
sidade
de
indenizá
-la
pelo

dano
moral
sofrido
. 7. Quantum
indenizatório
que
não

merece

reparos
,
pois

fixado

nos

parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
. (...) (N.U 1066321-14.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceir
a
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
publicado
no DJE 26/04/2024)

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - EXCEDENTE PRODUZIDO PORÉM NÃO CREDITADO - COBRANÇAS INDEVIDAS – PAGAMENT
O - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRECEDENTE DO STJ - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO –
RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
Havendo
a
cobrança

indevida
de
fatura
, e
consequente

pagamento
, a
tentativa
de
resolução

administrativa

sem

êxito
,
caracterizada

está
a
falha

na

prestação
do
serv
iço
, da
qual
emerge o
dever
de
indenizar

por

danos

morais
.
Sentença

reformada
.
Recurso

provido
. (N.U 1000305-45.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO
ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2
023)

No
caso

concreto
,
os

documentos

juntados
no ID 220627681/PJe2
,

fls
. 5/6
,

no
ID 220627696/PJe2
e
no
ID 220628150/PJe2
fazem

prova
das
cobranças

indevidas

realizadas
pela
parte

reclamada
e
dos
respectivos

pagamentos
pela
consumidora
.

O

juízo

a quo

concluiu

como

sendo
indevida
a
cobrança
das
mensalidades

em

quantia

acima
de R$ 1.465,64,
porquanto

em

desconformidade
com o
contrato

firmado
, e a
parte

reclamada

não

recorreu
do
decisum
,
portanto
,
não houve devolução desse tema à Turma Recursal, tratando-se de questão preclusa
.

De ssa forma, considerando que (i) as referidas

cobranças

são

indevidas
, (
ii
)
a
parte

reclamante

comprovou
o
pagamento
a
maior
das
mensalidades
,
cujo
valor

ultrapassou
a
quantia
de R$ 4.000,00,
conforme

informações

financeiras

emitidas
no por
tal da
própria

instituição
de
ensino
,
bem como (
iii
) a reclamada
não
cessou as cobranças indevidas e nem
efetuou a devolução
dos valores pagos a maior
, mesmo com o ajuizamento da demanda, resistindo
ao cumprimento da obrigação
,
é
devida

a

indenização
moral
postulada
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizada

pelo
art. 944 do
Código
Civil.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa
e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

esses

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente
o

descumprimento

imotivado
e
consciente
do
contrato
pela
parte

reclamada
,
somado

ainda

ao
valor
que
ficou

indisponibilizado
à
parte

reclamante

em

razão
das
cobranças
e
pagamento
s

indevidos
,
excede
ndo
o
montante
de R$ 4.000,00, é
razoável
e
suf
iciente
para a
compensação
do
dano
moral a
quantia
de
R$ 4.000,00
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

provimento

para:

a)
determinar
que
o
valor da
restituição

a
título
de
dano
material
,

determinada
na

sentença
,
considere

todas
as
cobranças

indevidas
, inclusive
aquelas

realizadas
pela
parte

reclamada

durante
o
trâmite
processual,
ou seja,
no período
de janeiro/2023
até
o
efetivo

cumprimento
do
contrato
, ajustando o valor d
a
s
mensalidade
s

para
R$ 1.465,64
e restituindo a
s
diferença
s, com
os acréscimos legais
,
nos termos da fundamentação;
e

b)
condenar
a
p
arte

reclamada
a
pagar
à
parte

reclamante
a
quantia
de
R$ 4.000,00 (
quatro
mil
reais
)
, a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
a
o

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
.

No mais, fica mantida a sentença.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
ho
norários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024